Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709449-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO COSTA PEREIRA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RENATO COSTA PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0707426-18.2021.8.07.0001 por ele ajuizada em face de SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA (agravado), indeferiu o seu pedido de suspensão dos pagamentos previstos no contrato entabulado entre as partes. Eis o teor do decisum questionado (ID. 87426245 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar ajuizado por RENATO COSTA PEREIRA em desfavor de SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. Visando: “a concessão de LIMINAR, a fim de suspender os envios ou excluírem o nome do Requerente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, (SCPC/SERASA), e cartórios de protesto, até o julgamento final da lide; a imediata suspensão nos envios de boletos e cobranças em nome do requerente no que tange ao contrato mencionado, bem como, impor a requerida o pagamento de todas as despesas do imóvel (atuais e as que surgirem no curso no processo – IPTU, condomínio, entre outros)”. Argumenta em apertada síntese que está com dificuldades financeiras para arcar com as parcelas do financiamento imobiliário junto à requerida. Alega que tentou a rescisão contratual junto à requerida, porém, não obteve êxito. Pretende a rescisão contratual com o ressarcimento de 90% do que já pagou ao longo do contrato. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente. É que conforme declaração do próprio autor (Id 87253194) o contrato se encontra com aproximadamente 14 parcelas atrasadas, de modo que não é possível determinar a exclusão do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes. Além disso, sequer foi juntado o contrato para verificação de seus termos e análise da viabilidade da rescisão. Sendo assim, necessária será a apreciação do objeto da demanda em acirrada dilação probatória, isto de modo a se verificar o acerto das alegações de quem pede. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID. 24534970, p. 01-17), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) em 20/08/2014, firmou com a parte agravada contrato de promessa de compra e venda de um terreno urbano no Loteamento denominado “Parque do Distrito”, situado em Cidade Ocidental/GO pelo preço de R$ 95.400,00, já tendo pago, em valores atualizados, o montante de R$ 122.722,23 (p. 04); b) ocorre que, por força de dificuldades financeiras, não vem conseguindo mais manter o pagamento das altas parcelas do financiamento, bem como não consegue vender a unidade adquirida, inexistindo, assim, interesse na manutenção do vínculo (p. 05); c) diante deste cenário, tentou por diversas vezes rescindir o contrato amigavelmente com a agravada, porém, a ré vem cobrando todas as abusivas multas e penalidades previstas na clausula de impontualidade prevista no pacto a ponto de não restar qualquer valor a ser restituído (p. 05); d) ao indeferir a tutela requerida, evidencia-se o risco de inclusão do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, o que se busca evitar neste recurso (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos previstos no aludido contrato, bem como a imposição de tutela negativa com vistas a coibir a agravada a incluir o seu nome no rol de maus pagadores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe a tutela provisória de urgência, nos moldes requeridos. (p. 17). Preparo realizado (ID. 24534976). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito da narrativa inicial, não observo, ao menos neste juízo de cognição sumária, elementos que permitam concluir, com segurança, pela probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso –, visto que, como bem apontado na origem, o agravante não acostou o contrato assinado entre as partes, no qual constam todos os termos pactuados a permitir a exata compreensão dos direitos e deveres assumidos por eles. Não foi refutada ainda a premissa estampada na decisão recorrida de que o autor/recorrente encontra-se inadimplente em 14 (quatorze) parcelas, circunstancia que obsta a eventual retirada do seu nome de qualquer cadastro público de devedores, fato que sequer o autor comprovou ter ocorrido. Ademais, o risco de dano irreparável igualmente não se mostra presente, já que eventual procedência da ação importará na desobrigação do autor em relação as parcelas devidas e o dever de restituição das parcelas pagas, com direito de retenção de determinado percentual pela promitente vendedora, conforme assente jurisprudência desta Corte (cf. Acórdão 1297922, 07015535720198070017, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 23/11/2020; Acórdão 1255592, 07319230420188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 1/7/2020; Acórdão 1248658, 00064847620168070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 21/5/2020, dentre outros). Com estas considerações, inexistindo elementos que autorizem uma pronta intervenção junto ao feito de origem, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora